Tribunal: STF
Processo: AI 111642
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A CIRCUNSTANCIA DE O RELATOR DO ACÓRDÃO,
EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO, ENCONTRAR-SE NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
DA PRESIDENCIA DA CORTE A QUO, QUANDO SE HOUVER DE APRECIAR A
ADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO EXTREMA, NÃO O TORNA IMPEDIDO DE
PROFERIR O DESPACHO PREVISTO NO ART. 543, PARAGRAFO 1, DO CPC.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO NÃO APRECIA O MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OS TEMAS CONSTITUCIONAIS DO ART. 153, PARAGRAFOS
15 E 36, DA LEI MAIOR, NÃO SE VENTILARAM, NO ACÓRDÃO RECORRIDO OU
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBICE DO ART. 325, VII, DO RISTF, NA
REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985.
AGRAVO DESPROVIDO.